Tribunal: TJMT
Processo: 1012703-56.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PRÉVIA. DEVER DO TABELIÃO. ART. 14 E 15 DA LEI 9.492/97. SÚMULA N.o 359 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR ANALOGIA. AÇÃO QUE NÃO DISCUTE A LEGITIMIDADE DO DÉBITO EM SI, MAS TÃO SOMENTE A REGULARIDADE FORMAL DO PROTESTO. ILEGITIMIDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REGULAR PROCESSAMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, o objeto da presente actio envolve a discussão a respeito da regularidade formal do protesto, notadamente quanto ao cumprimento do dever de notificação prévia prevista nos artigos 14 e 15 da Lei 9.492/97, de obrigação única e exclusiva do tabelião.
2. Portanto, considerando que não há discussão quanto à legitimidade e regularidade do débito em si, não há se falar em legitimidade do credor indicado nos protestos.
3. Sobre o tema, aplica-se, por analogia, o teor do verbete sumular n.o 359 do STJ que assim dispõe: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
4. Registre-se que não se está aqui reconhecendo qualquer responsabilidade do tabelião quanto aos fatos alegados na exordial, mas tão somente a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação. Eventual falha na prestação de serviço e, consequentemente, responsabilidade indenizatória, é matéria afeta ao mérito da ação, que deverá ser apurada durante a fase instrutória com a observância do devido processo legal.
5. Legitimidade passiva reconhecida.
6. Sentença desconstituída.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012703-56.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRO FRANCISCO VAZ - CPF: 989.028.651-34 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021